Tribunal: TJDFT
Processo: 0006484-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar para apresentação de transação penal contra BRUNO VINÍCIUS SALGADO DE SOUSA e ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, pela prática da infração penal prevista no art. 47 da Lei das Contravenções Penais.
2. Requer a reforma da decisão recorrida para designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal ao fundamento de vigência da norma penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, tipicidade da conduta descrita no termo circunstanciado de ocorrência e ocorrência de error in judicando.
3. O art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 tipifica a contravenção penal de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último a prática de contravenção penal.
5. Ademais a contravenção penal descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais tutela a proteção do trabalho pelo Estado, ao passo que o citado artigo do Código de Trânsito Brasileiro, protege a incolumidade pública.
6. Tratando-se de esferas distintas, eventual cumulação de penas não incidiria em bis in idem. Precedente: Acórdão 1222810, 20170310156996APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 469/474, partes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Carlos Antônio Rosa Porto.
7. Registrado no Termo Circunstanciado de Ocorrência 0028/2019 (ID 14467118, p. 2/6) que os recorridos foram abordados enquanto faziam transporte remunerado de passageiros sem o preenchimento dos requisitos elencados pela lei, restam evidenciados indícios de materialidade e autoria quanto a prática da contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de regência.
8. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal ou denúncia.